Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711108-72.2021.8.07.0003 RECORRENTES: FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA ROSA, GABRIEL HENRIQUE CARVALHO SILVA, MARQUELIO DUARTE REINALDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA. DISTINÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, do CP). 2. A Defesa requereu a reavaliação da dosimetria, pleiteando a aplicação da fração de 1/8 para as circunstâncias desfavoráveis, além de equiparação da confissão espontânea à colaboração premiada para redução da pena em 2/3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As controvérsias giram em torno de: (i) Saber se houve valoração negativa indevida das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria e se foi aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância desfavorável. (ii) Determinar a possibilidade de equiparar confissão espontânea ao instituto da colaboração premiada para fins de atenuação da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há interesse recursal nos pontos de insurgência relativos à alegação de valoração negativa das circunstâncias do crime, se referida circunstância judicial não foi negativada, e à aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância desfavorável, se esse foi o critério adotado na sentença. 5. A confissão espontânea e a colaboração premiada são institutos jurídicos distintos. Enquanto a confissão atenua a pena nos moldes do art. 65, III, "d", do Código Penal, a colaboração premiada exige elementos novos capazes de auxiliar na persecução penal, o que não ocorreu no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 6. Recursos parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, não providos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 59, 65, III, "d", e 77; Súmula 231/STJ. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1852600, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 24/4/2024; Acórdão 1823271, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 29/2/2024. Os recorrentes apontam violação aos artigos 44, 59, 65, inciso III, alínea “d”, 77 e 155, todos do Código Penal, bem como ao enunciado 231 da Súmula do STJ, sustentando ser indevida a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, porquanto seria inerente a qualquer delito patrimonial. Ademais, asseveram que a exasperação não teria sido proporcional e não teria considerado a confissão, razão pela qual pugnam pelo redimensionamento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 44, 59, 65, inciso III, alínea “d”, 77 e 155, todos do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à indicada afronta ao enunciado 231 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024